Tribunal: CARF
Processo: 13656.900491/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900491/2017-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.118 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa MINERAÇÃO
CURIMBABA LTDA., CNPJ 23.640.204/0001-92, doravante denominada interessada,
reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada, referente ao
REINTEGRA previsto na Lei 12.546/2011. Os créditos referem-se à exportações
realizadas por ela no quarto trimestre do ano de 2015.
O pedido de Restituição
Conforme consta do Despacho Decisório deste PAF, o Pedido de Restituição que consta
do PER n° 04790.73160.280317.1.1.17-4905 (fls.02 a 266), foi realizado a partir de
reclassificação fiscal realizada pela interessada em 03/10/2013, que concluiu que a
correta classificação do produto coríndon artificial, com impurezas, obtido por meio da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900491/2017-84
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

calcinação/sinterização da bauxita homogeneizada, que inicialmente era classificado no
código NCM 2606.00.12 como produto “in natura”, tinha a correta classificação no
código NCM 2818.10.90. O Sistema de Controle de Créditos e Compensações da
Receita Federal do Brasil deferiu o valor total pedido pelo contribuinte a título de
crédito. O valor total pleiteado e deferido de R$ 403.496,67 foi restituído a empresa
com disponibilidade de crédito com ordem bancária em 21/05/2018.
O Despacho Decisório
O Despacho Decisório no 100/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC (fls. 267 a 270),
decorreu da revisão da restituição do crédito deferida pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações da RFB, e baseado no fato de que o código da NCM utilizado
no PER estava incorreto, indeferiu o pedido de Restituição.
Consta do despacho:
5. Na ação fiscal para análise de verificação dos pedidos de ressarcimento de créditos
decorrentes da não-cumulatividade do tributo IPI (Períodos: 10/2014 a 12/2017),
conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 06.1.12.00-2018- 00149-5, foi
constatado que a reclassificação fiscal da mercadoria efetuada pela empresa foi
realizada de maneira incorreta em função das conclusões emanadas pelo Relatório de
classificação Fiscal de Mercadoria reproduzido em anexo. Tais conclusões levam a
reclassificar a mercadoria em questão para a NCM 2606.00.12 (Bauxita Calcinada),
portanto, enquadrada como NT – Não Tributadas e, consequentemente, não incluída no
Anexo do Decreto no 7.633, de 01/12/2011 para efeito de benefício do programa
REINTEGRA.
6. Os Laudos de Análises n° 183/2019-1.0 e n ° 184/2 019-1.0 da Alfândega da Receita
Federal do Brasil do Porto de Santos, Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
Falcão Bauer, de 19/02/2019, para as amostras dos produtos exportados pela Mineração
Curimbaba denominados “ Corindon Artificial Propante Negro SL Grana 20/40 e do
Corindon Artificial Propante Preto SL Grão 40/80” confirmam tratar-se de Bauxita
Calcinada, um Minério de Alumínio Calcinado. A exemplo desses dois produtos
analisados, todos os outros produtos que foram reclassificados pela empresa para
obtenção do crédito do Reintegra também utilizam a mesma matéria prima, a bauxita in
natura, e são obtidos pelo mesmo processo produtivo informado pela empresa e citado
no relatório de classificação anexo.
7. Portanto, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), enquadradas como NT – Não Tributada, segundo as
conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo baseado nas Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH - da
TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela empresa.
(.....)
Conclusão/Decisão
9. Assim, a empresa produz e exporta mercadorias classificadas no código NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada), portanto, enquadradas como NT – Não Tributadas,
segundo as conclusões do relatório de classificação fiscal em anexo baseado nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
– NESH - da TIPI, na visita à Unidade Fabril e nos documentos apresentados pela
empresa.
10. Dentre as mercadorias do anexo do referido decreto contempladas pelo programa
REINTEGRA não constam aquelas classificadas no capítulo 26.
11. Em face das considerações contidas neste despacho, INDEFERIMOS
TOTALMENTE o presente pedido de ressarcimento nos termos acima citados.
O Relatório de Classificação fiscal de Mercadoria, no qual a fiscalização se baseou para
o indeferimento do pleito da interessada, encontra-se às fls. 271 a 300 deste PAF.
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

Do despacho decisório no 100/2019-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC a interessada
tomou ciência em 11/06/2019 e apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva
em 10/07/2019.
Manifestação de Inconformidade
Contestando o despacho decisório no 100/2019-RFB/VR06A/DICRED/ RESSARC, a
interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade ( fls. 667 a 859 ), juntamente
com laudos e relatórios que se encontram às fls. 418 a 666 e 913 a 1076.
A Manifestação de Inconformidade é bastante extensa, tendo ao seu final uma síntese
que expressa todos os pontos nela abordados, que transcrevemos na seqüência.
V. SÍNTESE DO QUE FOI EXPOSTO
637. Considerando a complexidade e a extensão da matéria objeto das presentes
Manifestações, a Requerente apresentará, a seguir, uma síntese de seus argumentos de
defesa que levarão, inevitavelmente, ao cancelamento dos 32 despachos decisórios de
que fora intimada, denegando o seu direito creditório, inclusive do despacho sob
referência nos presentes autos.
638. Inicialmente, é importante ressaltar que, desde que realizou o trabalho para
reclassificar os seus produtos de minérios para produtos industrializados, a Requerente
sempre agiu com estrita transparência e boa-fé no sentido de informar à Receita Federal
sobre seu procedimento, tendo, inclusive, obtido a ratificação de referida reclassificação
da Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS.
639. Adicionalmente, para a maioria dos casos de ressarcimento de créditos que
apresentou, a d. Fiscalização havia efetivamente deferido os pedidos, integral ou
parcialmente, tendo, inclusive, ocorrido a disponibilização dos valores ressarcidos na
conta bancária da Requerente.
640. Com base no exposto, são arguidos os seguintes argumentos:
V.1 Preliminarmente
(i) Nulidade do r. despacho decisório em virtude de não ter sido perquirida a
verdade material no presente caso, especialmente por ter tratado todos os produtos
fabricados pela Requerente como se fossem iguais, sujeitos aos mesmos processos
produtivos e mesma aplicação;
(ii) Ocorrência de reformatio in pejus e afronta ao direito adquirido, em razão de
ter sido reformada a decisão anteriormente concedida em relação ao direito creditório da
Requerente, em flagrante afronta ao Princípio da Segurança Jurídica;
(iii) Ocorrência de alteração do critério jurídico anteriormente adotado pela
Receita Federal do Brasil em relação à correção da classificação fiscal adotada pela
Requerente para os seus produtos, seja com base nos despachos decisórios
anteriormente proferidos, para os casos em que existiram, seja em decorrência do
posicionamento oficial emitido pela Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana/RS;
(iv) Ocorrência de preclusão consumativa, não havendo previsão para a reforma de
despacho decisório anteriormente proferido e já arquivado;
V.2 – Mérito
(v) A Requerente fabrica, principalmente, os seguintes produtos: Propantes Cerâmicos,
Bauxita Ativada, Coríndon Artificial para Fluxo de Solda e Coríndon Artificial VC,
sendo que todos os produtos acima são produtos novos obtidos após processos
industriais de transformação aplicados sobre o minério bauxita, que é rico em
gibsita (que contém alumina hidratada). Cada um de referidos produtos possui uma
composição química, estrutura cristalográfica, aparência, processo produtivo e
aplicações distintas;
(vi) O minério bauxita encontra-se classificado na posição 26.06 da NCM;
(vii) Pela aplicação da RGI 1, para a inclusão dos produtos fabricados pela Requerente
na citada posição, eles deveriam consistir em: (i) minérios das espécies mineralógicas,
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

(ii) efetivamente utilizados em metalurgia, (iii) para extração de metais, (iv) mesmo
destinados a fins não metalúrgicos, e (v) que não tenham sido submetidos a preparações
diferentes das normalmente reservadas aos minérios da indústria metalúrgica;
(viii) O metal extraído da bauxita é o alumínio. Normalmente, o alumínio é extraído
pela aplicação do processo Bayer, que envolve, entre outras, a etapa de purificação da
bauxita, para eliminação das impurezas e, eventualmente, uma calcinação a baixa
temperatura;
(ix) Todos os produtos fabricados pela Requerente são objeto de tratamento térmico de
calcinação e/ou sinterização. Calcinação e sinterização são processos térmicos distintos
que promovem alterações de composição química e estrutura cristalográfica distintas,
além de outras especificidades;
(x) Amparada em laudos técnicos, foi possível concluir que nenhum dos produtos
produzidos pela Requerente pode ser considerado um minério, efetivamente utilizados
na metalurgia do alumínio, pois após as etapas dos seus processos produtivos, foram
comprovadas as alterações de sua composição química e estrutura cristalográfica, em
comparação com a bauxita in natura, tendo ocorrido uma efetiva transformação da
bauxita em outros produtos. Como consequência, comprovou-se que a posição 26.06
não seria aplicável aos produtos fabricados pela Requerente;
(xi) Apesar de ser possível existir o processo de calcinação na metalurgia do alumínio,
foi comprovada, tecnicamente, a existência de diferentes tipos de processo de
calcinação que, a depender de vários critérios (temperatura, tempo, rotação, abertura de
forno, etc), levam a obtenção de produtos distintos, com composição química e fases
cristalográficas distintas, e que são utilizados em aplicações distintas;
(xii) Diferentemente da interpretação dada pela d. Fiscalização às NESHs da posição
28.18, foi comprovado, ainda, com base em inúmeras provas técnicas, que no processo
de calcinação há a formação de coríndon artificial (alfa-alumina), a depender da
temperatura alcançada, conforme gráfico abaixo:

(xiii) No que se refere ao Propante Cerâmico, ficou comprovado que se trata de um
produto industrializado, com aplicação técnica altamente avançada em fraturas
hidráulicas, sendo integralmente destinado ao setor de óleo e gás;
(xiv) Referido produto é constituído, primordialmente, de óxido de alumínio, com fase
cristalográfica predominante de coríndon artificial;
(xv) As etapas principais do seu processo produtivo são a pelotização (enformação,
conformação) e a sinterização (cozedura). Tais etapas são responsáveis pela obtenção
dos principais atributos dos propantes, que consistem em: (i) elevada resistência
mecânica, (ii) densidade adequada, (iii) adequada granulometria, (iv) boa esfericidade e
arredondamento, (v) baixa turbidez e baixa solubilidade ácida;
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

(xvi) Com base em todas as referências bibliográficas analisadas e confirmado pelo
laudo técnico emitido pelo Prof. Vernilli, os propantes são produtos cerâmicos.
Inclusive, eles são mundialmente denominados como propantes cerâmicos (ceramic
proppants);
(xvii) Considerando referidos atributos, foi analisada a possibilidade de seu
enquadramento na posição 28.18, referente a “Corindo artificial, de constituição
química definida ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio” ou na posição
69.09, referente a “Aparelhos e artigos para usos químicos ou para usos técnicos, de
cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de
cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica”;
(xviii) Apesar de os propantes serem constituídos, primordialmente, de coríndon
artificial, a sua inclusão como artigos cerâmicos para usos técnicos se mostrou mais
especifica e adequada para descrever o produto. Por tal razão, em aplicação da RGI 1,
RGI 2 e RGI 3, entendeu-se que seria adequada a sua inclusão na posição 69.09. Em
decorrência da sua dureza na escala Mohs de 8, referido produto seria classificado na
NCM 6909.19.90;
(xix) A sua inclusão na posição 69.09 é corroborada pelo posicionamento adotado pela
alfândega americana, em diversas situações e pelo posicionamento de um concorrente
chinês, que informa o código de seus produtos em seu website;
(xx) Adicionalmente, a própria Receita Federal se posicionou pela aplicação de referida
posição em relação a esferas de cerâmica técnica de alumina sinterizada;
(xxi) O relatório de classificação fiscal de mercadoria apresentado pela d.
Fiscalização incorreu em diversos equívocos técnicos, em razão do completo
desconhecimento quanto aos produtos, processos produtivos e aplicações, tendo pautado
suas conclusões apenas e tão somente na interpretação equivocada das NESHs, sem
proceder à aplicação da correta metodologia de classificação fiscal;
(xxii) Os laudos emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer confirmaram que os processos
produtivos pelas quais passaram o propante cerâmico levaram à alteração de sua
composição química e estrutura cristalográfica, com formação de coríndon artificial,
não conseguindo suportar portanto, tecnicamente, a sua conclusão no sentido de não se
ter obtido o coríndon artificial;
(xxiii) No que se refere à Bauxita Ativada, restou demonstrado que se trata de um
material mineral ativado, obtido por processo de calcinação controlado, com
temperatura de 900oC, o que aumenta a superfície da matéria, possibilitando um alto
grau de adsorção;
(xxiv) No processo de calcinação da bauxita não há a formação de alfa-alumina
(coríndon artificial), tendo sido formada apenas a estrutura cristalina gamma-alumina;
(xxv) Por ser um produto ativado, em análise às posições existentes na TIPI,
identificou-se que, em aplicação à RGI 1, referido produto seria adequadamente
enquadrado na posição 38.02, referente a “Carvões ativados; matérias minerais naturais
ativadas; negros de origem animal, incluindo o negro animal esgotado;
(xxvi) Tal fato é, inclusive ratificado pela expressa exclusão existente nas NESHs da
posição 28.18, que indicam que bauxita ativada é classificada na posição 38.02;
(xxvii) Consequentemente, entende-se que referido produto deve sermenquadrado na
NCM 3802.90.50, atinente a bauxitas ativadas;
(xxviii) O produto Coríndon Artificial para Fluxo de Solda é um produto em pó
destinado à indústria de soldagem e é produzido a partir de bauxitas com alto teor de
hidróxido de alumínio;
(xxix) Assim, após passar pelas etapas do processo produtivo, referido produto é
constituído preponderantemente de óxido de alumínio, possuindo a fase majoritária
decoríndon artificial, ambos em, aproximadamente, 90%;
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

(xxx) Em decorrência, com base na aplicação da RGI 1, entende-se que referido produto
deve ser enquadrado na posição 28.18, que faz referência nominal ao coríndon artificial.
Caso se entenda que se trata de um produto misturado, a aplicação da RGI 2 (b) e RGIs
3, levariam ao mesmo entendimento, na medida em que o coríndon é seu elemento
principal, que lhe confere as características especificas e está em último lugar na ordem
cronológica de posições passíveis de aplicação;
(xxxi) Correta, portanto, aplicação da NCM 2818.10.90 para o Coríndon Artificial para
Fluxo de Solda;
(xxxii) Ao Coríndon Artificial VC, por sua vez, podem ser aplicados todos os
comentários mencionados para o Coríndon Artificial Fluxo de Solda, com a diferença
de que o percentual de óxido de alumínio e da fase majoritária de coríndon são em torno
de 72%;
(xxxiii) Adicionalmente, ressalte-se que seu processo produtivo é bastante similar ao
processo produtivo da Bauxita Ativada, com diferenças na temperatura de residência do
forno. Se para a Bauxita Ativada não há dúvidas sobre a formação de novo produto,
industrializado, para o Coríndon Artificial VC também não poderia existir referida
dúvida;
(xxxiv) Correto, portanto, o enquadramento do Coríndon Artificial VC na NCM
2818.10.90;
(xxxv) Com base em todo o acima exposto, conclui-se que nenhum dos produtos objeto
de análise podem ser enquadrados como minérios sujeitos à posição 26.06, sendo
produtos industrializados sujeitos à incidência do IPI, ainda que à alíquota zero, e
passíveis de ressarcimento para fins do Reintegra
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de São Paulo/SP, cuja
ementa segue colacionada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CRITÉRIO JURÍDICO
São documentos necessários para o procedimento de Classificação Fiscal, além das
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, as Soluções de Consulta
emitidas pela COANA e COSIT em processos de consulta, documentos publicados pelo
Comitê Internacional do Sistema Harmonizado e atos e normas decorrentes de acordos
internacionais onde o Brasil conste como país signatário. Portanto, quando existir um
código da NCM estabelecido para um determinado produto pelos dispositivos legais
citados, este código estará amparado por um critério jurídico de classificação fiscal,
caso contrário não.
ALFA ALUMINA-CORÍNDON-CORÍNDON ARTIFICIAL
A formação de coríndon (alfa alumina) nos produtos obtidos por calcinação de bauxita
não é suficiente para a classificação fiscal do produto na posição 2818, uma vez que (i)
o coríndon embora ocorra em percentual acima de 70%, (teor de Al2O3), nos produtos
citados, ocorre associado a outros minerais, como a mulita, não se tratando do único
mineral resultante da calcinação (ii) a nota NESH da posição 2818, exige alumina com
grande grau de pureza, acima de 94% para a formação do coríndon artificial, fato não
observado na bauxita calcinada, cujo teor de outros óxidos varia entre 10 e 30%, (iii) o
coríndon artificial relacionado à NCM 2818.10.90, conforme nota NESH, é formado
pela fusão de alumina com poucas impurezas, a temperaturas superiores a 2000o C,
bastante superiores às temperaturas de calcinação da bauxita que estão entre 1000 e
1200o C e (iv) as notas NESH relativas ao capítulo 26, estabelecem que minérios
utilizados para fins metalúrgicos como a bauxita, mesmo que não destinado a esses fins,
são classificados neste capítulo, incluindo minérios que sofram processos de tratamento
como calcinação, sinterização e ustulação.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

Irresignada, a Contribuinte recorre a este conselho, reprisando as suas alegações
da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Contudo, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de
finalização, demandando alguns esclarecimentos para que o Colegiado possa avaliar com
profundidade parte da defesa trazida pela Contribuinte.
Como visto acima, a Recorrente transmitiu PER para o ressarcimento de créditos
de Reintegra, em virtude da reclassificação fiscal dos seus produtos exportados da NCM
2606.00.12 (Bauxita Calcinada) para a NCM 2818.10.90 (coríndon artificial). Tal reclassificação
fiscal originou créditos referente ao REINTEGRA previsto na Lei 12.546/201, tendo tido a maior
parcela destes créditos reconhecidos pela Fiscalização.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado foi oficialmente reconhecido
pela decisão proferida pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações que deferiu o
ressarcimento; e, segundo narra a Recorrente, pela devolução efetiva dos valores pleiteados.
Ocorre que, posteriormente, ao analisar novos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente (os quais não são objeto destes autos), a Autoridade Fiscal alterou a sua interpretação
e entendeu que os produtos comercializados deveriam ser classificados sob o NCM 2606.00.12
(Bauxita Calcinada), e não sob o NCM 2818.10.90 (coríndon artificial).
Com base nesse novo posicionamento, a Fiscalização entendeu por bem emitir
despacho decisório no presente processo administrativo, visando a retificar seu posicionamento
anterior, indeferindo integralmente o crédito pleiteado que, como já mencionado, em tese
inclusive já havia sido restituído.
Fala-se em tese porque aí reside a dúvida desta Relatora. Para comprovar a
alegada devolução dos valores, a Recorrente junta aos autos cópia de tela do SIEF informando o
encerramento do processo e a disponibilização do crédito em 21/05/2018, em fls 387, veja-se:
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900491/2017-84

Todavia, não foi possível localizar nos presentes autos os extratos da ordem de
pagamento bancário referentes aos referidos montantes.
É fundamental, no entender desta relatora, ter absoluta certeza a respeito da citada
devolução de valores em pecúnia ao contribuinte, para fins de aferir eventual direito adquirido ao
ato praticado pela Administração Pública, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.784/99.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para que a
autoridade fiscal de origem providencie a anexação aos autos dos extratos da ordem de
pagamento bancário relativos ao PER 04790.73160.280317.1.1.17-4905, confirmando a
devolução dos valores pleiteados pelo contribuinte em pecúnia.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital